Tribunal: STF
Processo: Rcl 63579
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



     



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL DE SANEAMENTO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.11.2023, pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no Agravo de Petição n. 0000300-89.2018.5.21.0011, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.



O caso



    2. Em 20.11.2018, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Recurso Ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0000300-89.2018.5.21.0011 ajuizado por Francisco Leite de Melo contra a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, decidiu que esta não se beneficiaria da prerrogativa da execução por precatório:



    “EMENTA



    Recurso Ordinário da Ré. (...)



    Sociedade de economia mista. Inaplicabilidade do regime de precatório. Sendo a ré uma sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública Indireta com personalidade jurídica de direito privado, não se equipara à fazenda pública nem se beneficia do privilégio da execução por precatório, estabelecido no art. 100 da CF” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN interpôs recurso de revista, inadmitido, pelo que interpôs agravo de instrumento que teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 6.6.2022. 



     



    Essa decisão transitou em julgado em 3.8.2022.



    Iniciada a execução, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Mossoró/RN proferiu sentença homologando os cálculos em 20.10.2022 e, em 1º.2.2023, não conheceu da impugnação ao cálculo apresentada por Francisco Leite de Melo.



    Em 28.2.2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, negou provimento ao agravo de petição interposto pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN pelo qual requereu sua submissão ao regime de precatório:



    “Agravo de petição. CAERN. Regime de execução. Matéria já apreciada. Coisa julgada. ADPF 556. Inaplicabilidade. A matéria relativa à equiparação à CAERN das prerrogativas da Fazenda Pública foi apreciada e rejeitada em sentença e acórdão, transitando em julgado e, portanto, não passível de alteração, já que a ré não formulou insurgência específica no recurso de revista e agravo de instrumento subsequentes. Demais, ainda que arguidos os efeitos erga omnes e vinculantes da decisão de mérito proferida pelo STF no julgamento da ADPF n. 556/RN, que determina a sujeição da CAERN ao regime de precatórios, a decisão não atingiria o presente processo, ante a existência de coisa julgada quanto ao tema específico, objeto de apreciação por esta Turma, uma vez que o instituto em referência atua como pressuposto negativo de admissibilidade do ajuizamento da ADPF”. 



    Contra esse acórdão, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN interpôs recurso de revista, inadmitido, pelo que interpôs agravo de instrumento.



    Em 25.10.2023, o Relator do AIRR-300-89.2018.5.21.0011 no Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso de revista por ausência de transcendência (e-doc. 9).



    3. A reclamante afirma-se “sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Norte e, [ter] obt[ido] o benefício de sujeição ao regime de precatórios, por meio da decisão proferida por esta Colenda Corte na ADPF nº 556” (fl. 2, 
e-doc. 1). 



    Sustenta que “o Juízo da 1ª do Trabalho de Mossoró/RN equivocou-se em sua interpretação ao deixar de reconhecer a aplicabilidade da equiparação com a Fazendo Pública, deixando assim de processar a execução no regime de precatórios” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alerta que “a decisão proferida na reclamação trabalhista violou o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinou a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Argumenta que “seria contraditório não aplicar os efeitos da ADPF 556 para todas as ações em curso, mesmo as que porventura tenham transitado em julgado a fase de conhecimento por seu efeito vinculante” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que seus recursos financeiros “se destinam ao cumprimento de atividades essencialmente públicas, sendo que a execução desses valores deve seguir o modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas”(fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0000300-89.2018.5.21.0011, em face de acordão do Tribunal Regional do Trabalho de Natal/RN que afastou os efeitos da ADPF 556 quanto ao pagamento da condenação via PV/Precatório” (fl. 9, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região proferida na reclamação trabalhista nº que afastou a decisão na ADPF nº 556 para que os pagamentos sejam mediante RPV/PRECATÓRIO” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    4. Em 8,11.2023, ressaltei que a reclamante teria juntado aos autos apenas cópia do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em 20.11.2018, no Recurso Ordinário n. 0000300-89.2018.5.21.0011, mas parecia apontar como reclamada decisão proferida em fase de execução de sentença.



    Determinei fosse a reclamante intimada para, querendo, emendar a inicial (e-doc. 6). 



    5. Em 13.11.2023, a reclamante protocolou petição pela qual pediu a suspensão do “andamento do processo nº 0000300- 89.2018.5.21.0011, em face de acordão do Tribunal Regional do Trabalho de Natal/RN que afastou os efeitos da ADPF 556 quanto ao pagamento da condenação via PV/Precatório”. 



    Juntou aos autos cópia da sentença proferida, em julho de 2018, pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN na Reclamação Trabalhista n. 0000300-89.2018.5.21.0011 (e-doc. 8).



    Juntou, ainda, cópia da decisão proferida no agravo de instrumento no recurso de revista interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no Agravo de Petição n. 0000300-89.2018.5.21.0011 (e-doc. 9).



    Pediu fosse “julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região proferida na reclamação trabalhista nº que afastou a decisão na ADPF nº 556 para que os pagamentos sejam mediante RPV/PRECATÓRIO. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Agravo de Petição n. 0000300-89.2018.5.21.0011, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.



    8. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro, determinando a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Nesse sentido, por exemplo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).



    9. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar as medidas de execução judicial contra empresas públicas, desconsiderando-se a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl. n. 53.581, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; Rcl n. 50.218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.3.2022; Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.2.2021; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; e Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.



    Assim, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos ao regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora